Tribunal: TJDFT
Processo: 0732704-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732704-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISANE RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Moisane Rodrigues da Silva contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 74908259) que deferiu apenas parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal. Nas razões recursais (ID 74929989), a embargante sustenta que a decisão desta Relatoria padece do vício de omissão e obscuridade. Aduz que a r. decisão recorrida não reflete integralmente o que foi postulado nas razões do agravo de instrumento. Alega que, em petição de emenda, apresentada na origem ao ID 24567247, fundamentou seu pedido de chamamento ao processo nos artigos 130 a 132 do CPC. Afirma que a omissão e obscuridade aludidas influem diretamente na probabilidade do direito alegado. Ao final, requer o conhecimento e o provimento de seus embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim que sejam supridas as omissão e obscuridade apontadas. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material. O art. 1.024, § 2o, do CPC[1], por sua vez, determina ao Relator prolator da decisão monocrática embargada julgar os embargos monocraticamente. Conforme relatado, nas razões recursais (ID 74929989), a embargante se insurge contra a decisão que deferiu apenas em parte o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela parte embargante/agravante. Entretanto, a despeito da argumentação da parte embargante, da análise da decisão recorrida, não se observa qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A alegação de que a r. decisão recorrida incorreu em obscuridade e omissão não se sustenta. Inicialmente, destaca-se que, nas razões do agravo de instrumento, a parte agravante expressamente alegou recorrer da decisão identificada pelo ID origem 244272353. A emenda a que faz referência, por sua vez, somente foi juntada aos autos ao ID origem 245675250, ou seja, posteriormente à prolação da decisão recorrida. Assim sendo, sob pena de supressão instância, os fundamentos apresentados na emenda desbordam do âmbito deste agravo, uma vez que a matéria sequer foi objeto de análise na origem. Além disso, pontua-se que a não concessão da tutela relativa ao chamamento de terceiro aos autos também teve como fundamento a necessidade de aprofundamento cognitivo para análise da probabilidade do direito. A título de ilustração, confira-se o trecho a seguir destacado (ID 74908259): No que tange ao pedido de chamamento de terceiro aos autos, tal matéria demanda profunda análise do feito na origem, circunstância que, neste momento processual, inviabiliza a configuração da probabilidade do direito necessária ao deferimento da tutela. Registra-se que os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, conforme firme jurisprudência deste e. Tribunal, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese, consoante assinalado nas linhas volvidas. Por fim, pontua-se que a pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 3. Com essas razões, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo incólumes os termos da decisão de ID 74908259. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 13 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.024 (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.